Tribunal: TJBA
Processo: 8031992-85.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8031992-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AUTOR: VIBRA ENERGIA S.A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

REU: POSTO BEIRA RIO JACOBINA LTDA.

Advogado(s)
:
VICTOR BARREIROS RODRIGUES, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA E ACESSORIEDADE. SENTENÇAS CONTRADITÓRIAS. CRONOLOGIA DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada com fundamento nos incisos IV e V do art. 966 do CPC, visando desconstituir sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0057337-17.2009.8.05.0001. A autora alega que a referida decisão teria desconsiderado o trânsito em julgado anterior da sentença que extinguiu a execução por adimplemento, ensejando indevidamente a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença proferida nos Embargos à Execução ofendeu a coisa julgada formada na sentença que extinguiu a execução; (ii) apurar se houve erro de fato na decisão rescindenda, por eventual desconsideração da extinção da obrigação por compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos à Execução possuem natureza jurídica de ação autônoma, com procedimento e cognição próprios, podendo produzir coisa julgada material independente da execução a que se vinculam.

4. A sentença rescindenda, que acolheu os embargos e declarou a inexistência dos requisitos do título executivo, foi proferida em 2017, enquanto a sentença que reconheceu a extinção da execução por compensação sobreveio apenas em 2022, o que afasta qualquer possibilidade de ofensa à coisa julgada, por inexistência de simultaneidade ou hierarquia entre os julgados.

5. A eficácia da sentença é imediata com sua publicação, salvo concessão de efeito suspensivo, o que não ocorreu nos embargos de declaração opostos à decisão de 2017.

6. O pagamento por compensação foi formalmente noticiado nos autos apenas em 2021, não constando do acervo probatório na data da sentença rescindenda, o que inviabiliza a caracterização de erro de fato, nos termos do art. 966, §1º, do CPC.

7. A violação manifesta de norma jurídica exige ofensa literal, evidente e direta à norma, o que não se verifica no caso concreto, em que a decisão foi proferida com base na realidade processual então vigente, sem qualquer afronta aos arts. 924, II, 141 e 492 do CPC.

8. A ação rescisória não se presta à rediscussão da causa sob fundamento de alteração posterior do estado de fato ou direito, nem como sucedâneo recursal, sobretudo fora do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO

9. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Rescisória n. 8031992-85.2024.8.05.0000
, em que figuram como autora VIBRA ENERGIA S.A e como réu POSTO BEIRA RIO JACOBINA LTDA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)